Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REAJUSTE. DECISÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ANULADA. COBRANÇA DO VALOR MAJORADO RETROATIVAMENTE. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme a distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, incisos I, do CPC).
A cobrança da taxa majorada revela-se indevida, uma vez que a decisão da assembleia e na qual se deu o reajuste foi anulada por decisão judicial transitada em julgado. Desse modo, as deliberações acerca dos temas abordados naquele momento tornaram-se sem efeito e ensejou o retorno dos condôminos ao status quo ante. Nova deliberação muitos anos depois e com o quórum regimental, majorando a taxa da associação, não pode ser aplicada com efeito retroativo, porque malferiria o ato jurídico perfeito, mais precisamente os pagamentos realizados e as respectivas quitações de acordo com os valores exigíveis à época.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.